Tribunal: STF
Processo: RE 703664
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. COFINS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. RECEITA E FATURAMENTO. LEI COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. EXIGIBILIDADE APÓS EC 20/1998 COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE NOVA LEI PREVENDO A CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.